Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717572-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA, SETE CAPITAL ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA, SETE CAPITAL ASSESSORIA EIRELI - ME AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SETE CAPITAL ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA, SETE CAPITAL ASSESSORIA EIRELI - ME e 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor das agravantes pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou que as rés, ora agravantes, se abstivessem de veicular novas propagandas com promessas de redução de parcelas de financiamento de veículos sem informar adequadamente os riscos e consequências, bem como ordenou a realização de contrapropaganda, sob pena de multa. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem merece reforma, pois ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega que a veiculação de contrapropaganda representa risco de dano grave e de difícil reparação, podendo levar as empresas à falência, e que tal medida se confunde com o mérito da ação. Argumenta que suas propagandas não são enganosas, pois garantem desconto sobre o saldo devedor e não sobre taxas de juros, e que os consumidores são devidamente esclarecidos sobre os procedimentos e riscos. Aduz, ainda, que a decisão recorrida viola os princípios da livre iniciativa, da liberdade de expressão comercial, do contraditório e da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, ao final, a concessão de antecipação da tutela recursal, para suspender integralmente os efeitos da decisão interlocutória agravada e, no mérito, a reforma da referida decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal é necessária, portanto, a demonstração concomitante do fumus boni iuris, referente à probabilidade de êxito do recurso, e do periculum in mora, relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro, de plano, a presença robusta da probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada fundamentou-se na legislação consumerista, especificamente no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a publicidade enganosa. O Juízo de origem considerou que a promessa de redução significativa das parcelas de financiamento de veículos, sem a informação clara e adequada sobre os riscos envolvidos, como a necessidade de concordância da instituição financeira e as consequências da inadimplência (inclusive a possível busca e apreensão do veículo), tem o potencial de induzir o consumidor a erro. A decisão recorrida mencionou, inclusive, precedente deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 1388510, 0713259-91.2020.8.07.0020, Relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 01/12/2021) que, em situação análoga, reconheceu a abusividade de publicidade similar, destacando a violação ao dever de informação e a criação de falsa expectativa nos consumidores. Os argumentos apresentados pela parte agravante, embora relevantes e merecedores de análise aprofundada no mérito, não se mostram, neste exame prefacial, suficientes para infirmar a presunção de legalidade e acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, especialmente quando se considera a proteção constitucional conferida ao consumidor e a natureza coletiva dos interesses tutelados na Ação Civil Pública. Quanto ao periculum in mora, embora a parte agravante alegue o risco de prejuízos financeiros significativos decorrentes da obrigação de realizar contrapropaganda e da imposição de multas, tal risco deve ser ponderado com o perigo de dano aos consumidores, que podem ser continuamente expostos a práticas comerciais tidas, em juízo de cognição sumária, como potencialmente lesivas. A decisão agravada visa justamente coibir a continuidade de tais práticas e mitigar os danos delas decorrentes. As questões relativas à proporcionalidade das medidas impostas, incluindo o conteúdo da contrapropaganda e o valor das astreintes, poderão ser mais detidamente analisadas quando do julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator